Tribunal: TJDFT
Processo: 0000816-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS PARA A FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO DO STJ. TEMA REPETITIVO No 1077. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Exclui-se a valoração desfavorável da circunstância judicial atinente à personalidade, se foi fundamentada apenas nas anotações criminais do apelante, consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, segundo o qual “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (Tema no 1077).

2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, se devidamente demonstrado nos autos, pela carteira de identificação do apelante, que ele contava 20 anos de idade à época dos fatos.

3. Recurso conhecido e provido.